Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-67.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo acervo probatório contido nos autos. Entorpecentes (104 porções de maconha, com peso total líquido de 387,3g, e 226 porções de cocaína, pesando 95,7g) encontrados no interior de uma mochila, largada em via pública. Dúvidas acerca da dinâmica

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo acervo probatório contido nos autos. Entorpecentes (104 porções de maconha, com peso total líquido de 387,3g, e 226 porções de cocaína, pesando 95,7g) encontrados no interior de uma mochila, largada em via pública. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do real posicionamento do réu no momento da abordagem policial. Ausência de flagrante de qualquer atividade de mercancia e muito menos de posse de drogas por parte do acusado. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500194-67.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO FABIO FRAZAO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória ora hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Ministério Público
Apelado: Francisco Fabio Frazão da Silva
VOTO No. 22.232
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Pleito
ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade.
Autoria delitiva não comprovada pelo acervo probatório contido
nos autos. Entorpecentes (104 porções de maconha, com peso total
líquido de 387,3g, e 226 porções de cocaína, pesando 95,7g)
encontrados no interior de uma mochila, largada em via pública.
Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do real posicionamento do
réu no momento da abordagem policial. Ausência de flagrante de
qualquer atividade de mercancia e muito menos de posse de
drogas por parte do acusado. Aplicação do princípio do “in dubio
pro reo”. Recurso ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 168/169, proferida em 30
de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Paiva Garcia,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, FRANCISCO FABIO
FRAZÃO DA SILVA foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, da imputação contida na denúncia,
referente à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548 -Voto no
3
O parquet interpôs recurso de apelação,
pugnando, em síntese, pela condenação do réu, nos termos da
denúncia. Discorreu sobre a comprovação da materialidade e da
autoria do delito (fls. 191/195)
O recurso foi contrarrazoado (fls. 196/207) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 219/226).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 20 de
janeiro de 2019, em horário incerto, mas pela manhã, na Rua Emílio
Coelho, no 42, Vale das Garças, na cidade de Campinas, o réu tinha
em depósito, para fins de tráfico, 104 porções de maconha, com peso
total líquido de 387,3g, e 226 porções de cocaína, pesando 95,7g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls.
12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias das
drogas apreendidas (fls. 18/21) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 50/51), bem como pela prova oral produzida nos
autos (mídia digital).
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem absolver o réu por insuficiência do
acervo probatório no tocante à sua participação na empreitada
criminosa, dando azo ao recurso de apelação ministerial ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548 -Voto no
4
examinado.
E, de fato, forçoso reconhecer a existência de
sérias dúvidas acerca da autoria do acusado em relação ao crime de
tráfico.
Em juízo, as testemunhas Adriano e Rafael,
policiais militares, narraram que estavam em patrulhamento de rotina
quando receberam via COPOM uma denúncia anônima no sentido de
que um indivíduo estaria praticando o crime de tráfico de drogas em
um local próximo a um campo de futebol. Foram até o local indicado e
lá encontraram o réu sentado em um sofá, o qual tinha as mesmas
características físicas e de vestuário relativas à denúncia. Na revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em uma mochila
próxima ao sofá, os policiais encontraram diversas porções de
maconha e cocaína, pretendo, então, o réu em flagrante delito.
As testemunhas de defesa ouvidas em juízo,
Teodolina e Edison, todavia, disseram que o acusado estava a mais
de 200 metros do sofá quando foi abordado pelos policiais, no
momento em que saía de sua residência em não portava qualquer
droga.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
prática delitiva, afirmando ter acabado de sair de casa, ainda com
roupa de dormir, quando foi abordado por policiais e falsamente
acusado da prática de tráfico, sendo que não possuía nada de ilícito
em seu poder e estava muito distante (mais de 200 metros) do sofá
onde as drogas foram encontradas.
E aí se encerra a prova produzida pela
acusação no tocante à autoria do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Merece destaque o fato de que os policiais
militares não surpreenderam o réu em atividade típica de mercancia e
muito menos efetivamente na posse das drogas apreendidas, as
quais, em verdade, foram encontradas em uma mochila próxima ao
sofá, havendo dúvidas, inclusive, acerca do real posicionamento do
acusado no momento da abordagem policial.
Saliente-se, ainda, o fato de as drogas terem
sido encontradas em local público, ao lado de um campo de futebol,
podendo qualquer pessoa ter escondido as pequenas porções de
cocaína e maconha no interior da referida mochila.
Logo, muito embora o acervo probatório se
mostre seguro para a comprovação da materialidade delitiva, o
mesmo não se pode dizer acerca da autoria, haja vista a fragilidade,
nessa seara específica, dos elementos de prova constantes nos
autos.
Em outras palavras, a instrução probatória do
feito não se mostrou hábil a esclarecer se as drogas encontradas na
rua seriam, de fato, de propriedade do réu, o qual poderia muito bem
estar simplesmente no “local errado e na hora errada” no momento da
abordagem policial.
Tais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, não
solucionadas a contento pela produção das provas em juízo, devem
beneficiar a defesa, tornando de rigor a absolvição dos acusados no
tocante ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo, tal como constou na
sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0548 -Voto no
6
Ante
o
exposto
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença
absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator